Tribunal: TJPA
Processo: 0815313-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815313-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: OTAHIL VIEIRA BARRETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE MILÍCIA PRIVADA, EXTORSÃO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de milícia privada, extorsão, invasão de domicílio e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a presença dos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) aferir a possibilidade de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa, e na necessidade de aplicação da lei penal em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, o que reforça a contemporaneidade e imprescindibilidade da medida cautelar.

4. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes, sendo que a alegação de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade, situação retratada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de Julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta em crimes de milícia armada e extorsão justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas são insuficientes para proteger a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal diante da fuga do distrito da culpa, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do acusado em razão da imprescindibilidade da medida”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 179.053/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, RHC 185.017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 808.180/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 218.321/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OTAHIL VIEIRA BARRETO, no qual se aponta ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos requisitos legais, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 28743455) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28813401), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29423909).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática dos crimes de milícia privada, extorsão, invasão de domicílio e porte ilegal de arma de fogo, objetivando a revogação da custódia e expedição de contramandado de prisão sob o argumento de ausência dos requisitos legais, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de extorsão e milícia armada, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa”, sendo “que o
modus operandi
e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 179.053/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, com base na fundamentação seguinte:

“A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou
fumus comissi delicti
) e do periculum in mora (ou
periculum libertatis
).

O
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti)
representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente.
No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Neste sentido, a prova da materialidade e de indícios de autoria, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelo depoimento da vítima, testemunha, bem como no auto de apreensão [ID 143643942, págs. 05/19], que demonstram indícios de que os acusados ALEX MOREIRA BENTO e OTAHIL VIEIRA BARRETO constituíam milícia privada, juntamente com o policial militar e acusado RONYSON SUDARIO RAMOS GOMES, com o objetivo de constranger a vítima e auferir vantagem ilícita, sendo ainda que os suspeitos ALEX e RONYSON foram surpreendidos em posse de 03 (três) armas de fogo, sendo: 01 (uma) carabina calibre 40, modelo CTT40-C; 01 (uma) pistola calibre 9mm, marca IWI MASADA; e 01 (um) revólver calibre 38, marca TAURUS, expressiva quantidade de munições, objetos militares e materiais de uso exclusivo da Polícia Militar do Estado do Pará.

Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelo depoimento da vítima, da testemunha e dos policiais [ID 143643942, págs. 05/19], que se mostram coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos.

Na mesma toada, tenho que o
periculum in mora (ou periculum libertatis)
também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso dos autos, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Conforme narrado, os acusados, além de serem surpreendidos em posse de uma vasta lista de armamentos [id 143643942 – pág. 5/6], constata-se ainda as condutas de terem ameaçado a vítima, constrangendo-a com ‘modus operandi’ assemelhado a milícia armada, conforme os depoimentos já apresentados. Portanto, a ordem pública de Ourilândia do Norte-PA, neste momento, precisa ser assegurada em virtude da gravidade concreta dos agentes.

Importante destacar as informações colhidas no que toca à periculosidade em concreto que resta evidenciada não apenas pela quantidade e potencial lesivo das armas apreendidas, mas também pelo contexto da prisão, que indicam que o suspeito, que empreendeu fuga, OTAHIL VIEIRA BARRETO proferiu ameaças contra a vítima, acompanhado de ALEX MOREIRA BENTO e RONYSON SUDARIO RAMOS GOMES, que estavam encapuzados e fortemente armados em propriedade rural, em situação conflituosa envolvendo disputas por rebanho bovino, gerando fundado temor na vítima que, acreditando tratar-se de pistoleiros, imediatamente acionou a polícia.

Portanto, pela gravidade concreta do crime, tais circunstâncias revelam acentuada periculosidade dos agentes, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, de tal modo que as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para a consecução do referido efeito.

Assim, anoto, nos termos do art. 282, §6°, do CPP, ser a prisão preventiva a medida cautelar adequada ante o cenário acima indicado.

Além disso, em relação ao requisito do art. 313 do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o delito sob análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, do art. 313 do CPP).

Noto, ainda, que gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelo arsenal bélico empregado e pela natureza da suposta milícia constituída, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. A mera aplicação de medidas restritivas não possui a eficácia necessária para conter a periculosidade demonstrada pelos agentes e garantir a ordem pública. A custódia cautelar, no momento, é a única medida proporcional à gravidade dos fatos e adequada aos fins da persecução penal.

Ante o exposto, acolhendo representação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEX MOREIRA BENTO e OTAHIL VIEIRA BARRETO, qualificados, nos termos do art. 311 do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”. (Processo n. 0800634-65.2025.8.14.0116, ID 143742202, grifo nosso).

Ao rejeitar o pleito revogatório, o juízo impetrado destacou a ausência de alteração fática capaz de justificar a revogação da cautelar, reiterando a necessidade de manutenção da segregação para garantir a aplicação da lei penal em razão da fuga do paciente, conforme fundamentos transcritos a seguir:

“[...] no caso em apreço, não houve qualquer modificação dos fatos ou do direito que justificasse a revogação da segregação cautelar já fundamentada. Isso porque a necessidade de segregação cautelar permanece hígida e urgente, notadamente em razão do acusado ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do delito. Portanto, a manutenção da prisão é necessária para garantir a efetiva aplicação da lei penal. [...]

Além da sua evasão do distrito da culpa, o réu foi denunciado por integrar uma organização paramilitar com a finalidade de praticar crimes, o que fica evidenciado pelo grande número de armas e munições que foi capturado com os acusados (ID 145213651-pág. 03).

O "modus operandi" em que ocorreu o crime demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, que, juntamente com os outros acusados, teriam constituído uma organização paramilitar, com uso ostensivo de armas de fogo e diversas munições, bem como aparato e utensílios da Polícia Militar do Estado do Pará, a fim de que se pudesse lograr êxito na consecução dos interesses. Este procedimento bem evidencia a periculosidade concreta do paciente, justificando o encarceramento, em nome da garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]

Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado OTAHIL VIEIRA BARRETO, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”. (ID 28675786, grifo nosso).

Ante o quadro, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida” (STJ,
RHC 185.017/PI
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “a via do habeas corpus é inadequada para discutir a insuficiência probatória ou a autoria delitiva, pois exige dilação probatória, sendo inaplicável para decisões que dependam de análise aprofundada do conjunto de provas” (STJ,
AgRg no HC 924240/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024), de modo que as alegações defensivas nesse sentido devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório judicial.

Ademais, é cediço que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 853.440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Além disso, não prospera o argumento de que a autoridade policial adotou entendimento diverso do órgão ministerial no indiciamento do paciente, pois “o inquérito policial tem como simples finalidade fornecer elementos ao órgão acusador para a proposição da denúncia, portanto, não fica o Parquet nem o juiz vinculado à capitulação dada pela autoridade policial no relatório do inquérito policial” (TJRO,
ApCrim n. 1000667-30.2003.822.0501
, Rel. Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes).

Desta feita, “havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes” (STJ,
AgRg no HC n. 808.180/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023), sendo que “a alegação de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade” (
AgRg no RHC n. 218.321/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2025), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/09/2025